Tribunal: TJMT
Processo: 1007622-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007622-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da complexidade da matéria relativa à suspensão da eficácia de lei, correta é a decisão que, entendendo ser indispensável a oitiva do impetrado para fins de formar um juízo de valor mais específico acerca da lide posta na origem, indefere o pedido de liminar na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Márcia Francoso
contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do “
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 1007184-06.2020.8.11.0002”
, impetrado contra ato da
Prefeita Municipal
do citado município, indeferiu a medida liminar pela qual buscava
“a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda a eficácia das Leis Ordinárias 1.706/1997 e 2.706/2004, e consequentemente seja restabelecido o pagamento dos valores correntes ao quinto/incorporação de função à Impetrante, nos moldes estabelecidos pela Lei 12.016/2009 (...)”
(id.

38421450 – págs. 3 e 21).

A agravante relata ter obtido a concessão do direito à incorporação de quintos de cargo comissionado (Portaria nº 342/2011), conforme estabelece o art. 72, §1º, da Lei Complementar nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande), cujo valor recebeu até março/2017, quando o Tribunal de Contas de Mato Grosso, baseado em uma lei inconstitucional, inválida e sem eficácia, recomendou à agravada que cessasse o pagamento do referido direito.

Aduz que vem tentando resolver administrativamente o impasse, individualmente e por meio de seu sindicato de classe, com diversos recursos perante o TCE tentando demonstrar a ineficácia da Lei Ordinária 1.706/1997 diante da não obediência ao princípio constitucional da publicidade, mas o processo está parado desde agosto/2019, no Protocolo 195472/2019.

Acrescenta, ainda, que a referida lei é inconstitucional por não respeitar a hierarquia das leis, tendo em vista que alterou lei complementar, sendo lei ordinária.

Em invectiva aos termos da decisão agravada, pondera desnecessária a dilação probatória, pois a verossimilhança está no fato de tanto a Procuradoria Legislativa quanto o Superintendente de Pessoas afirmarem que não há registro da Lei 1.706/1997, que revogou o §2º do art. 72 da Lei Complementar nº 1.164/1991.

Nesses termos, aqui abreviados, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a liminar, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda a eficácia das Leis Ordinárias 1.706/1997 e 2.706/2004 e, consequentemente, seja restabelecido o pagamento dos valores decorrentes ao quinto/incorporação de função (id. 38418999 – págs. 1/20).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 38563484).

O município agravado apresentou contrarrazões sustentando a inviabilidade do mandado de segurança como instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de lei, bem como pleiteou o desprovimento do recurso. (id.46790962)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pelo provimento do recurso (id. nº.50374471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação mandamental de origem tem como objetivo a incorporação, na remuneração da impetrante-agravante, de adicional de “cinco quintos” por ter exercido cargo comissionado de confiança.

Sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão impugnada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

No caso, a negativa de liminar no mandado de segurança em que pleiteada a suspensão da eficácia das Leis Ordinárias nº 1.706/1997 e 2.706/2004 e o consequente restabelecimento do pagamento de valores decorrentes da incorporação de quintos à agravante foi resumida na asserção de que –
verbis:

“o presente caso exige maior dilação probatória, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de maiores análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória”.

J.E. CARREIRA ALVIM anota que no “
No exame da medida liminar, em sede mandamental, o juiz não foge a um juízo crítico dos fatos e do direito, do qual resultará, ou não, o convencimento sobre a presença, ou não dos pressupostos para a concessão do provimento liminar”,
explicitando que
“não tem sentido falar-se em fumus boni iuris em liminar mandamental, porque o mandamus, diversamente das demais ações de conhecimento, se destina à proteção de direito líquido e certo, somente passível de ser provado por prova documental e pré-constituída, pelo que, para fins de liminar, o que se impõe é um juízo de cognição sumária, fundado na probabilidade (máxima) da existência do direito material, em se tratando de liminar de mérito (satisfativa), ou na probabilidade (média), em se tratando de liminar processual”
(
in
Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, Juruá, 2012, págs. 171/174).

Nessa direção, haure-se que diante da complexidade da situação fática narrada pela ora agravante, o juízo entendeu indispensável a oitiva do agravado para fins de formar um juízo de valor mais específico acerca da lide posta na origem, o que é perfeitamente crível, máxime diante da exigência de direito líquido e certo (probabilidade máxima) que seja cognoscível aprioristicamente.

Basta ver acerca da previsão legal da verba pessoal remuneratória, que a sua incorporação resulta da aplicação do art. 72, §2º, da Lei Municipal nº 1.164/1991 combinado com o disposto na Lei Municipal nº 3.185/2008, contudo, a ADI nº 18531/2011 declarou a
“inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 3.185/2008, que acrescentou o § 2º no art. 72 da Lei Complementar nº 1.164/91”
(id. 38421452 – págs . 26 e 30).

A intrincar a matéria, há o intento de repristinação do §2º do art. 72 da Lei Estatutária, em função da Lei Ordinária nº 2.706/2004, que revogou a Lei Ordinária nº 1.706/1997, que, por sua vez, havia revogado expressamente o multicitado parágrafo, embora tida ineficaz, sendo certo que o procedimento levado a efeito pelo Tribunal de Contas teve origem em denúncia esteada na aludida declaração de inconstitucionalidade, alcançando os servidores beneficiados por incorporações nos últimos 05 (cinco) anos contados da abertura da denúncia (id. 38421452 – págs. 8 e 9).

Ademais, o Edital de Notificação nº 01/2017, de 29/05/2017, informa que a supressão do pagamento dos valores foi precedida de procedimento administrativo, autos do Procedimento nº 16.861-0/2014, do TCE/MT, no qual foi assegurado aos referidos servidores o contraditório e a ampla defesa.

Os Editais de Notificação nº 003/2017 e 006/2017, embora referentes a outros servidores, mas afetos a revisão da incorporação da gratificação de função, consignam o manejo de recursos administrativos (id. 38421453 – págs. 17/23).

Assim, conquanto relevante a brandida ineficácia da Lei nº 1.706/1997, diante da carga cognitiva disposta no vertente recurso e os termos da decisão proferida pelo juízo natural, cumpre, minimamente, oportunizar o contraditório, ademais, a situação relatada não é contemporânea à impetração nem se opera receio de ineficácia da medida, acaso deferida no julgamento do mérito na ação de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020